Tribunal: TJDFT
Processo: 0729743-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729743-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO PEREIRA SILVA PACIENTE: RENATO PEREIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, formulado de próprio punho pelo custodiado RENATO PEREIRA SILVA, em que requer a revisão da sentença penal condenatória proferida no processo originário n. 2014.8.1.001948-5 (execução penal n. 0015398-48.2015.8.07.0015), sob o argumento de haver diversas nulidades praticadas no curso processual. Intimada para representar o peticionante (ID 74248316), a Defensoria Pública afirmou que, em que pese não constar na certidão sob o ID 74238886, trata-se de repetição de pedido revisional formulado no bojo da revisão criminal autuada sob o n. 0710921-78.2018.8.07.0000, em que o requerente foi por ela representado, o qual foi julgado procedente por este Tribunal. Acrescenta que o mesmo pleito foi repetido nas revisões criminais de n. 0711434-70.2023.8.07.0000 e 0727595-58.2023.8.07.0000, ambas redigidas de próprio punho pelo sentenciado, e já devidamente complementadas pela Defensoria Pública. Por razões de economia processual, faz referência ao que foi explicitado na revisão criminal n. 0711434-70.2023.8.07.0000. A manifestação da Defensoria Pública veio acompanhada do Relatório da Situação Processual Executória do peticionante (ID 74645557). É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus, voltado à revisão de ação penal, não merece ser admitido. De início, é importante esclarecer que a via eleita não se presta à revisão de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, não podendo substituir o instrumento legalmente previsto em lei, qual seja, a revisão criminal (CPP, artigo 621 e seguintes). Demais disso, a competência para processamento e julgamento da revisão criminal é da Câmara Criminal, ressalvada a competência do Conselho Especial, nos termos do artigo 23, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal. Nada obstante, vale destacar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, de competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Confira-se, por oportuno, as situações descritas no citado dispositivo legal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Na hipótese, verifica-se, da ação penal originária, que o requerente foi condenado como incurso nas penas dos artigos 157, §3o, in fine (latrocínio) e 157, §2o, incisos I, II e V (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade), todos do Código Penal, contra duas vítimas, à pena de 32 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado. Posteriormente, proposta a revisão criminal n. 0710921-78.2018.8.07.0000 pela Defensoria Pública, em favor do peticionante, foi procedida à reapreciação da dosimetria da pena a ele atribuída, sendo esta readequada para 32 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em vista da ocorrência de erro material. O sentenciado ajuizou revisão criminal, de próprio punho, autuada sob o n. 0711434-70.2023.8.07.0000, a qual foi devidamente complementada pela Defensoria Pública. O pedido foi julgado improcedente, conforme acórdão de n. 1791855, de relatoria da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, conforme ementa que se colaciona (ID 54163006 daqueles autos): REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE VOZ. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não configurando nova oportunidade de reexame da prova produzida na ação penal, como segunda via recursal. II - Verifica-se da leitura da sentença e do acórdão que se pretende rescindir que as provas dos autos foram exaustivamente analisadas, concluindo-se pela suficiência para comprovar a materialidade e autoria delitiva imputada ao requerente. III - Não demonstrado na revisão que a sentença e o acórdão são contrários à evidência dos autos, que teriam se baseado em depoimentos ou acervo falso e não apresentada prova nova da tese de inocência, inviável a procedência da revisão criminal. IV - Revisão criminal julgada improcedente. O reeducando ingressou, também, com petição criminal de próprio punho, autuada sob o n. 0727595-58.2023.8.07.0000, distribuída à minha relatoria, e devidamente complementada pela Defensoria Pública. Do mesmo modo, o peticionante requereu a revisão de sua condenação transitada em julgado, pugnando pela redução da pena atribuída. A petição inicial foi, de plano, indeferida por esta magistrada, porquanto ausente fundamento jurídico a amparar o pleito formulado (ID 49414919). No presente caso, considerando tratar-se de pedido idêntico ao formulado no petitório acima referido, a mesma conclusão á alcançada por esta magistrada, ou seja, de que não há qualquer fundamento jurídico que ampare o pleito do reeducando. Com efeito, a despeito dos argumentos ventilados pelo requerente, em petição de próprio punho, inexiste qualquer erro procedimental ou de julgamento o provimento condenatório do requerente, nem mesmo foram apresentadas provas irrefutáveis que indiquem manifesta ilegalidade praticada em seu desfavor. Conforme já mencionado pela própria Defesa Técnica nos autos da revisão criminal n. 0711434-70.2023.8.07.0000 (ID 4947993), e, mediante análise das cópias dos autos originários, anexos à referida manifestação (ID 49478995), verifica-se que, de fato, houve amplo e profundo exame das provas e das teses alegadas pela Defesa, não havendo qualquer dúvida quanto à ocorrência dos fatos a ele imputados. Outrossim, a dosimetria da pena já foi reanalisada por ocasião da revisão criminal n. 0710921-78.2018.8.07.0000, e a pena já restou reduzida. Logo, inviável nova análise da pretensão, porquanto esgotada a apreciação da tese em oportunidade anterior. Aliás, tais questões foram devidamente expostas na decisão monocrática, proferida por esta Relatora, no bojo da petição criminal de n. 0727595-58.2023.8.07.0000. Portanto, a presente impetração deve ser, de plano, inadmitida. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora